Tribunal: TJPA
Processo: 0818251-19.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818251-19.2021.8.14.0006

APELANTE: JOAO VICTOR RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA (SÚMULA 582 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
João Victor Rodrigues Monteiro
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que o condenou a
5 anos e 4 meses de reclusão
, em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
(art. 157, §2º, VII, do CP).

A defesa requereu: (i) a
absolvição
, por
insuficiência de provas
; e (ii) subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de roubo tentado
.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

O recurso traz duas questões principais:

(i) verificar se há
provas suficientes de autoria e materialidade
a sustentar o decreto condenatório; e

(ii) definir se o delito deve ser reconhecido
na forma tentada
ou
consumada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da autoria e materialidade

O conjunto probatório é
robusto e harmônico
, revelando de forma clara a
materialidade
e a
autoria
do crime imputado ao apelante.

Consta dos autos que, no dia
22/12/2021
, por volta das
18h
, o acusado, armado com uma
faca
, abordou a vítima
Elizabete Ferreira de Oliveira
em via pública, exigindo seus pertences e proferindo ameaças (“passa a bolsa”). Diante da hesitação da vítima, o réu
avançou e a derrubou ao solo
, subtraindo-lhe a bolsa e fugindo em seguida.

Populares presenciaram a cena,
perseguiram e detiveram o acusado
, recuperando a bolsa e entregando-o à Polícia Militar, que também apreendeu a
arma utilizada no crime
.

Tais circunstâncias foram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante
, pelo
termo de exibição e apreensão
e pelos
depoimentos coerentes da vítima e dos policiais militares
, prestados sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
depoimentos de policiais
constituem
meio idôneo de prova
, desde que coerentes e convergentes com o restante do acervo probatório, como no caso presente (STJ,
AgRg no AREsp
n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/2/2022).

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal
também reconhece o valor probatório de tais testemunhos, desde que colhidos sob o contraditório e sem indícios de parcialidade (STF,
HC
74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Diante da
prisão em flagrante
, da
recuperação do bem subtraído
e da
apreensão da arma
, não há espaço para a tese absolutória. A autoria e a materialidade estão
inequivocamente demonstradas
.

2. Da inviabilidade de desclassificação para a forma tentada

A defesa pleiteia a desclassificação para o crime tentado. Contudo, a
dinâmica dos fatos
evidencia que o delito
se consumou
no momento em que houve
inversão da posse da res furtiva
, ainda que por breve período, conforme a
teoria da amotio ou apprehensio
.

O réu chegou a
subtrair e fugir com a bolsa da vítima
, o que é suficiente para caracterizar a
consumação do roubo
, sendo irrelevante a recuperação posterior do bem por populares.

Esse entendimento está consolidado na
Súmula 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Assim, restando comprovada a
inversão da posse
e o
emprego de arma branca
, não há que se falar em tentativa, mas sim em
roubo consumado e majorado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da apelação penal interposta por JOÃO VICTOR RODRIGUES MONTEIRO,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto e, ainda, 13 (treze) dias-multa, pela pratica do delito insculpido no art. 157, §2º, VII do CP (ID 25117385).

Em suas razões a defesa asseverou pelo pleito absolutório, com supedâneo na ausência de provas que sustentasse uma condenação. Por fim, pleiteou a desclassificação para a forma tentada (ID 25117393).

O
Dominus Litis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do pleito defensivo (ID 25117395).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 25441220).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia
22/12/2021, por volta de 18h00min, o Denunciado, mediante grave ameaça com a utilização de uma faca, subtraiu os pertences da vítima Elizabete Ferreira de Oliveira. O delito foi consumado em via pública, na Travessa WE-32, Conjunto Cidade Nova VIII – próximo ao Supermercado Preço Baixo, bairro Coqueiro, município de Ananindeua. De acordo com o Inquérito Policial nº 00004/2021.1010797, na data e hora já referidas, a vítima ELIZABETE FERREIRA DE OLIVEIRA se deslocava pela via pública, momento em que o ora Acusado JOÃO VICTOR RODRIGUES MONTEIRO se aproximou e, utilizando uma faca, anunciou-lhe o roubo ao afirmar: “passa a bolsa, passa a bolsa”. Ocorreu que a ofendida, receando sofrer grave ofensa a sua integridade física, porém, tendo ficado bastante nervosa não entregou logo seu objeto. Em ato contínuo, o réu avançou sobre a vítima e deferiu-lhe um golpe de faca, sem atingi-la, mas a derrubou ao solo e subtraiu sua bolsa, causando-lhe escoriações. Na sequência, o ora Denunciado JOÃO VICTOR RODRIGUES MONTEIRO evadiu-se do local do crime com o pertence da vítima, deslocando-se na direção do estabelecimento comercial “Supermercado Preço Baixo”, localizado também na Travessa WE 32, em Ananindeua. Houve que alguns indivíduos, estes não identificados, após ouvirem os gritos da vítima, logo passaram a perseguir o ora Denunciado e obtiveram êxito em detê-lo, recuperando, a bolsa da ofendida. Compreende-se que Policiais Militares com atuação no município de Ananindeua e que estavam em ronda na data já referida, ocasião em que utilizavam a viatura VTR-0612, receberam o chamado correspondente, eis que foram acionados por populares em virtude do roubo sofrido pela senhora Elizabete Ferreira de Oliveira. Assim, tendo em pouco tempo chegado ao local indicado, os agentes encontraram JOÃO VICTOR RODRIGUES MONTEIRO já contido por populares. Cabe consignar que aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do ora denunciado, foram entregues por indivíduos presentes no local, além do réu, a bolsa com os pertences da vítima, inclusive a faca utilizada na prática do roubo circunstanciado. Após a prisão em flagrante do acusado, houve que o Réu foi conduzido à presença da autoridade responsável de forma a restar concretizado o procedimento coercitivo pertinente por parte da Polícia Judiciária – Inquérito Policial nº 00004/2021.101079-7. O feito restou, outrossim, instruído mediante os depoimentos da vítima e dos agentes públicos (ID 45849771 –Pág.6/11), e, ainda, pelo Termo de Exibição e Apreensão de objeto (ID 46342484 – Pág.12).

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A tese absolutória com supedâneo na inexistência de provas, não se sustenta em face das provas da autoria e materialidade constantes do acervo processual.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do auto de prisão em flagrante delito, pelo termo de apreensão de objetos (ID 46342484 Pág.12), pois o réu, poucos instantes após a prática do delito, foi preso na posse do objeto roubado da vítima e, além disso estava utilizando uma arma branca, a qual foi apreendida. Provas que se alinharam com as narrativas das testemunhas, com destaque os esclarecimentos da vítima ELIZABETE FERREIRA DE OLIVEIRA, que em sede policial relatou:

Que, reside no endereço retro citado com sua filha, e trabalha como auxiliar de cozinha em uma distribuidora de salgados, localizado na cidade nova VIII; Que por volta das 18hs de hoje (22.12.2021), quando estava seguindo para aparada de ônibus, retornando para sua casa, foi surpreendida por um meliante, que seguia pela WE 32, o qual na posse de uma faca deu voz de assalto: "passa a bolsa, passa a bolsa"(textuais); Que a depoente a princípio ficou muito nervosa, e por conta da demora em passar o objeto do roubo acabou sento jogada ao chão pelo suspeito, o qual teria ainda tentado lesionar a vítima com a faca de cozinha; Que após se evadir do local do crime o suspeito seguiu rumo ao supermercado preço baixo, na WE 32, cidade nova VIII, sendo perseguido por populares que presenciaram os gritos de socorro da vítima, que ficou com escoriações pelo corpo em função da agressividade do suspeito; Que logo mais a frente foi recuperada pela população a sua bolsa ora roubada(coro sintético/tecido colorido) pelo suspeito e o mesmo foi apreendido e entregue nas mão de policias militares que faziam a ronda pelo local; Que nesta seccional foi colocada em uma sala especial onde foi possível fazer o fazer o reconhecimento do suspeito do roubo. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Relatos que guardaram ressonância com a narrativa das demais testemunhas como se observa pela narrativa da testemunha policial RENATO EMANO DE SOUZA DOS SANTOS, compromissado, informou:

Que, os agentes foram acionados via rádio e ao chegarem no local observaram vários populares cercando um indivíduo, mototaxista, vendedores, agarraram ele. A vítima informou aos agentes o ocorrido. Afirmou que apenas uma testemunha quis informar sobre o ocorrido juntamente com a vítima. Disse que o réu confirmou que assaltou a vítima. Afirmou que populares entregaram aos agentes a bolsa e uma faca que havia sido utilizado pelo réu.

Por sua vez a testemunha DIEGO JÚNIOR MELO LIMA confirmou de modo similar a testemunha RENATO EMANO DE SOUZA DOS SANTOS quanto ao fato de que o réu estava detido por populares na posse dos bens da vítima e, disse que a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do delito mediante o uso de uma faca. Não foi possível a realização do interrogatório do réu, pois ele não compareceu ao último ato designado, sendo decretada a sua revelia.

Por ocasião do interrogatório de JOÃO VICTOR, não compareceu, sendo decretada a sua revelia.

Vale destacar, por oportuno que segundo o acervo processual, os policiais não presenciaram a ação delituosa, mas efetivaram a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR, que havia sido detido por populares, sob a acusação de roubo, afirmação corroborada pela vítima em sede policial. Sendo apreendidos, no momento da prisão, a bolsa da vítima quanto a faca utilizada no crime, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 46342484 – Pág.12).

Acerca da prova indiciária, segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Desse modo, em face das inderrogáveis evidencias que apontam o protagonismo do recorrente JOÃO VICTOR RODRIGUES MONTEIRO, no delito em apreço, inviável cogitar-se na tese absolutória, devendo seguir irretocável o decisum condenatório em todos modos e efeitos.

2 – DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.

De fato, a dinâmica do evento em debate, remete ao crime na sua forma consumada, uma vez que, segundo os autos, o réu JOÃO VICTOR RODRIGUES MONTEIRO se aproximou e, utilizando uma faca, anunciou o roubo “passa a bolsa, passa a bolsa”, o que não foi atendido de pronto pela vítima ELIZABETE FERREIRA DE OLIVEIRA, então o JOÃO VICTOR avançou sobre a vítima e deferiu-lhe um golpe de faca, sem atingi-la, mas a derrubou ao solo e subtraiu sua bolsa, causando-lhe escoriações, então empreendeu fuga. Alguns transeuntes ao ouvirem os gritos da vítima, passaram a perseguir JOÃO VICTOR, e conseguiram detê-lo, recuperando, a bolsa da ofendida, sendo entregue aos policiais.

Nesse viés, necessário mencionar que a ação perpetrada pelo réu, preencheu todos os requisitos indispensáveis a denotar o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca, se amoldando, a toda evidência, a sumula
582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela. 2. Demonstrado no conjunto probatório que o acusado percorreu todo o iter criminis, descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período. Súmula 582 do STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07043453320238070020 1741452, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/08/2023)

Com efeito, restou cabalmente d
emonstrado no acervo processual, que JOÃO VICTOR percorreu todo o
iter criminis,
restando descabida a tese de desclassificação do delito de roubo consumado para tentado, ainda que a inversão da posse do bem subtraído, tenha se dado por breve período.

Pelo exposto, conheço o recurso nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025